Tribunal: STF
Processo: HC 243668
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida pelo Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, do Superior Tribunal de Justiça, no Agravo em Recurso Especial 2.666.491/SP. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 7 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (arts. 33 c/c art. 40, VI, ambos da Lei 11.343/2006), porque, 



    no dia 20 de outubro de 2022, por volta das 11h00min, na Avenida Júlio Raimundo Granja, Jardim Paranapanema, via pública, e, no interior da residência constante da mesma avenida, sob o n.º 113 A, nesta cidade e comarca de Campinas, agindo em concurso e comunidade de desígnios com o adolescente Henrique Gabriel Pereira Barbosa, traziam consigo, guardavam e tinham em depósito, para o consumo de terceiros, 236 (duzentos e trinta e seis) porções contendo 102,3g (cento e dois gramas e três decigramas) de cocaína; 633 (seiscentas e trinta e três) porções contendo 125,85 (cento e vinte e cinco gramas e oitenta e cinco decigramas) de crack; 462 (quatrocentas e sessenta e duas) porções contendo 576,4g (quinhentos e setenta e seis gramas e quatro decigramas) de maconha; e 89 (oitenta e nove) porções contendo 50,9g (cinquenta gramas e nove decigramas) de haxixe, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além de caderno contendo anotações, balanças de precisão, embalagens vazias, celulares e a quantia de R$ 1.683,80 (mil seiscentos e oitenta e três reais e oitenta centavos) em dinheiro trocado. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao apelo defensivo, para estabelecer a pena no patamar de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime semiaberto. 



    A defesa, então, interpôs Recurso Especial, que, inadmitido na origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, julgado prejudicado pelo Ministro relator, em decisão assim fundamentada: 



    De pronto, cumpre registrar que o recorrente também se utilizou da via processual do habeas corpus para impugnar as teses trazidas nos presentes autos, por meio da impetração do RHC178.249/SP, de minha relatoria. 



    No mencionado writ, toda a matéria objeto da presente irresignação foi analisada em decisão monocrática da MINHA LAVRA, publicada no dia 31/3/2023. Referida decisão foi confirmada pelo colegiada da egrégia 5ª Turma em sede de agravo regimental e posterior embargos de declaração, nos seguintes termos: 



    [...]



    Dessa forma, uma vez que as questões deduzidas no recurso especial já foram integralmente analisadas por esta Corte Superior nos autos do mandamus acima mencionado, impetrado com os mesmos fundamentos e pedidos, é inegável reconhecer a prejudicialidade do presente recurso. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: a nulidade aqui se percebe em três frentes: (i) atuação da Guarda Municipal (GM) em policiamento ostensivo desconexo de sua atribuição constitucional; (ii) ausência de justa causa para busca pessoal (art. 244 do CPP) e (iii) ingresso em domicilio sem consentimento do proprietário (art. 5º, XI, da CF/88). Em razão disso, requer a concessão da ordem, para declarar a ilicitude das provas e, por consequência, absolver o paciente. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de julho de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente